Tribunal: TCU
Processo: 006.032/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3277/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.032/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Amanda Garcia Fabbris (CPF XXX.942.140-XX); Ana Emília Tourinho Almeida Onias (CPF XXX.513.795-XX); Anacília Vaz de Sousa (CPF XXX.557.693-XX); Claudia Alves Martins (CPF XXX.431.021-XX); Cristiana Resende Fonseca (CPF XXX.042.506-XX); Cristiane Santini (CPF XXX.436.820-XX); Edirlene Emerenciano Zanesco Boeira (CPF XXX.846.299-XX); Greyce Pollyne Santos Silva Minarini (CPF XXX.726.335-XX); Marja Cristiane Reksidler (CPF XXX.233.199-XX) e Simone Barbosa Pereira (CPF XXX.722.010-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.